Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.